Tribunal: TJES
Processo: 5005248-81.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005248-81.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELENA SOUZA BRAZ
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005248-81.2021.8.08.0047

RECORRENTE: ELENA SOUZA BRAZ

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSE DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ALTERAR A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM E DECLARAR A INCOMPETÊNCIA COM FULCRO NO ART. 5º, II, DA LEI 12.153/2009. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REVISÃO DO AUXÍLIO-SUPLEMENTAR TRANSFORMADO EM AUXÍLIO-ACIDENTE DE TRABALHO PARA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL ajuizada por
ELENA SOUZA BRÁS SÁ
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, na qual narra a autora, brevemente,que, em 01/05/1984, foi concedido auxílio suplementar por acidente de trabalho, sendo que o valor do benefício corresponde ao percentual de 20% do salário-contribuição, conforme extrato de pagamento do INSS. Assevera que, com o advento de nova legislação (Lei 9.032/95), além de ser unificado o percentual para 50%, passou-se a desconsiderar o grau da sequela, alterando a base de cálculo para o salário-de-benefício. Aduz que, não obstante a alteração legislativa ter sido mais vantajosa, o seu benefício continuou sendo pago na modalidade anterior, o que representa uma desigualdade de tratamento entre os segurados na mesma situação e total prejuízo financeiro. Com tais alegações, requer, ao final: i) a alteração da base de cálculo, transformando em auxílio acidente, com a majoração do percentual de 20% para 50%; ii) a condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas, decorrentes da revisão.

Em contestação (ID 7502443), o requerido suscita prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, afirma que as alegações da autora não procedem, na medida em que ela recebe o auxílio suplementar e não o auxílio acidente, sendo certo que trata-se de benefícios diferentes, com características e requisitos próprios. Requer, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

Por ocasião da prolação da sentença, o processo foi extinto sem resolução do mérito (ID 7502448), por entender a incompetência do Juízo para apreciação da matéria, na medida em que a ação tem como parte ré o INSS, autarquia pública federal, devendo a competência ser declinada para a Vara da Justiça Federal existente na comarca de origem (São Mateus).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 7502458), sustentando que é indevida a extinção do processo sem resolução de mérito, porquanto fora aplicado de forma equivocada a norma constitucional que versa sobre competência delegada da Justiça Estadual, em ações de competência originária da Justiça Federal. Aduziu que não trata os autos de matéria de competência delegada disciplinada no § 3º do art. 109, da Constituição, mas sim de competência originária da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, inciso I, da CF. Asseverou que, quanto à competência originária da justiça estadual para julgamento de ações previdenciárias envolvendo acidente de trabalho, não houve qualquer alteração pela EC 103/2019. Aduziu que, caso a sentença recorrida não seja reformada, a recorrente sofrerá grave negativa de acesso à justiça e prestação jurisdicional, visto que o juízo da Vara Federal de São Mateus já declarou anteriormente sua incompetência absoluta para julgamento do feito.

Regularmente intimado, o INSS apresentou contrarrazões ao ID 7502461, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente,
defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Outrossim, conheço do recurso inominado interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Passo ao exame do mérito.

Consoante relatado alhures, insurge-se a recorrente em face da decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento do feito, sob a justificativa que o pedido de concessão de benefício previdenciário vinculado à autarquia federal, deve ser processado e julgado perante à Justiça Federal existente na comarca de São Mateus/ES.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo que, de fato, há um problema de competência, mas não nos termos da fundamentação registrada na sentença recorrida, da qual ouso discordar. Explico.

Trata-se de ação objetivando a revisão de benefício de natureza previdenciária- acidentária.

A respeito da matéria, a Constituição Federal, ao definir a competência da Justiça Federal, excepciona o julgamento das causas que envolvam acidente de trabalho, as quais devem ser julgadas pela Justiça Estadual. Confira-se:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Na mesma linha, é a orientação das Súmulas 15 do STJ e 501 do STF, as quais estabelecem, respectivamente:

Súmula. 15 - Compete a justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.

Súmula. 501 - Compete à justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a união, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista
.

Dessa forma, tenho como claro que será da competência da Justiça Estadual quando a causa de pedir apoiar-se em acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício como também as relações daí decorrentes, como é o caso dos autos, em que a parte autora/recorrente demanda revisão do valor do benefício recebido, cuja rubrica é indicada como
“AUXILIO SUPLEMENTAR ACIDENTE TRABALHO (95)”
- vide IDs 7502169 e 7502170.

Ocorre que, não obstante a conclusão supra, o Juízo de origem ainda assim é incompetente para processar e julgar a demanda, posto que a ação foi prosposta no Juizado Especial da Fazenda Pública, quando deveria ter sido ajuizada na Vara Cível Comum.

O art. 5º, II, da Lei 12.153/2009, cujo rol é taxativo, é claro ao disciplinar sobre quem pode ser parte ré nos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual e não inclui as autarquias federais. Veja:

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

(...)

II
– como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
. (destaquei).

Com efeito, na espécie, sendo a parte ré uma autarquia federal, vinculada à União, não poderá ser demandada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual.

O INSS até pode ser demandado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública Federal, mas não o pode perante o Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual.

No entanto, conforme consignado acima, a matéria é, sim, de competência estadual - e aí reside o equívoco da sentença. Assim, a solução é demandar o INSS perante a Justiça Comum, não perante o Juizado Fazendária, como ocorreu no presente caso.

Ademais, oportuno registrar que, o e. TJES já se manifestou em reiteradas situações acerca da competência da Vara Comum, quando na localidade não houver sido instalada Vara Especializada em Acidente de Trabalho. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA FIXADA PELA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – PROVA PERICIAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O LABOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A competência para processar e julgar as ações acidentárias em face do instituto de previdência social é originária da Justiça Comum Estadual, conforme exceção preceituada no art. 109, inciso I da Constituição Federal e corroborado pelo art. 129, inciso II da Lei n. 8.213/91
. Ademais, a competência é estabelecida com base na causa de pedir e no pedido, de forma que a constatação, ao final da fase de instrução, da inexistência de nexo de causalidade entre a lesão sofrida e o labor realizado não tem a aptidão de alterar a competência firmada, sendo descabida a remessa para a Justiça Federal. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.2. Considerando que o autor alega por meio da petição inicial que sofreu lesões no joelho no desempenho de seu labor, restou fixada a competência da Justiça Estadual, de forma que é descabida a remessa dos autos para Justiça Federal.3. Recurso conhecido e desprovido. TJES - Número: 0004140-45.2019.8.08.0024. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 12/Jun/2023. (destaquei).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO.
EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA NA COMARCA DA CAPITAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. LEI ESTADUAL Nº 5.077/95. LCE Nº 234/02. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei Estadual nº 5.077/95 criou a Vara Especializada em Acidentes de Trabalho, na Comarca da Capital (Juízo de Vitória), com jurisdição nas Comarcas de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, conforme art. 1º, inciso II, da referida lei. 2. Por seu turno, a Lei Complementar Estadual nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) preceitua no art. 64, inciso I, que compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de acidente de trabalho, processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas.
3. Trata-se, portanto, de competência absoluta em razão da matéria, revelando a incompetência do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES para processar e julgar o feito originário, por se tratar de ação que visa o pagamento de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho. 4. Dessa forma, não merece reforma a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, a qual declinou a competência para o processamento e julgamento do feito (CPC, art. 64, §1º) e determinou a remessa dos autos para Vara de Acidente de Trabalho desta Comarca (Capital). 5. Recurso conhecido e improvido. TJES Número: 5011372-90.2022.8.08.0000. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 05/Oct/2023 (destaquei).

Com isso, como já adiantado acima, o caminho também nos remete a declaração de incompetência deste Juizado, porém não com base na fundamentação lançada na origem e sim porque, apesar da competência ser da Justiça Estadual, a demanda não poderia ter sido ajuizada perante o Juizado Fazendário, na medida em que o INSS, como autarquia vinculada à União, não pode figurar como parte requerida, nos termos do art. 5, II, da Lei 12.153/2009.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para modificar a fundamentação da sentença e
JULGAR EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009, devendo a autora/recorrente buscar a tutela jurisdicional junto à Justiça Comum. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)